Tribunal: STF
Processo: HC 264497
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 918.839/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. DIA SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA EXECUÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA EXARADA APÓS O RESGATE INTEGRAL DA REPRIMENDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da uníssona jurisprudência desta Corte Superior, “havendo lapso temporal entre o integral cumprimento das penas anteriores e o início do cumprimento da reprimenda superveniente, não há que se falar em unificação de penas; o que, para fins de fixação do início do marco temporal para concessão de futuros benefícios executórios, impõe que a nova data-base seja o primeiro dia subsequente à data da extinção da primeira execução” (AgRg no HC n. 884.167/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).



    2. No presente caso, a pena anteriormente imposta ao agravante foi extinta pelo integral cumprimento em 3/10/2021 e a nova sentença condenatória foi proferida apenas em 4/8/2022. Dessa forma, embora a prisão cautelar (1º/5/2018) tenha ocorrido antes da extinção da primeira execução, vê-se que o título executório foi exarado depois, inviabilizando, assim, a unificação de penas que manteria como data-base a última prisão para fins de progressão.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 11).



    Neste habeas corpus, a defesa expõe, inicialmente:



    O caso concreto apresenta uma peculiaridade fundamental: a continuidade física ininterrupta da prisão do paciente desde 01/05/2018, sem qualquer dia de liberdade durante todo este período.



    Conforme se extrai dos autos, o paciente, que cumpria pena em regime aberto (PEC físico nº 1.072.773), foi preso em flagrante pela prática de novos delitos em 01/05/2018, permanecendo custodiado ininterruptamente desde então, sem um único dia em liberdade.



    Embora a pena anterior tenha sido formalmente extinta em 03/10/2021 e a nova condenação tenha transitado em julgado apenas em 09/08/2022, o paciente permaneceu fisicamente preso durante todo esse período, sem qualquer solução de continuidade.



    Esta circunstância fática é crucial para o deslinde da questão, pois demonstra que, apesar da extinção formal da primeira execução, não houve efetiva descontinuidade no cumprimento da pena, uma vez que o paciente permaneceu no cárcere em decorrência da prisão cautelar pelos novos delitos (doc. 1, p. 4).



    Nesse contexto, sustenta:



    A decisão impugnada viola o princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, ao desconsiderar a peculiaridade do caso concreto – continuidade física ininterrupta da prisão – para fins de fixação da data-base para concessão de benefícios.



    A individualização da pena não se esgota na sentença condenatória, mas se estende à fase de execução, exigindo que as particularidades de cada caso sejam consideradas para a definição dos benefícios executórios.



    No caso em tela, ignorar a continuidade física da prisão e fixar a data-base em 04/10/2021, desconsiderando o período em que o paciente permaneceu preso cautelarmente (desde 01/05/2018), representa uma aplicação mecânica e desproporcional da lei, em detrimento da individualização da pena (doc. 1, pp. 5-6).



    Por fim, salienta:



    No caso do paciente, embora formalmente a condenação definitiva tenha ocorrido após a extinção da primeira execução, materialmente a prisão pelos novos delitos ocorreu durante o curso da execução anterior (em 01/05/2018), e o paciente permaneceu preso ininterruptamente desde então.



    A interpretação teleológica e constitucional do art. 111 da LEP impõe o reconhecimento da continuidade material da execução, com a fixação da data-base na data da última prisão (01/05/2018). (Doc. 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    1. A concessão de LIMINAR para determinar a retificação do cálculo de pena do paciente, estabelecendo como data-base para a concessão de benefícios a data da última prisão (01/05/2018);



    2. A notificação da autoridade coatora para prestar informações;



    3. A remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação;



    4. No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM para determinar a retificação do cálculo de pena do paciente, estabelecendo como data-base para a concessão de benefícios a data da última prisão (01/05/2018) (Doc. 1, p. 10).



    O Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    Nada obstante as judiciosas ponderações do agravante, tenho que o recurso não merece prosperar.



    In casu, ao denegar o pedido de habeas corpus formulado pela defesa, o Tribunal estadual assim fundamentou seu entendimento (e-STJ fls. 14/18):



    Com arrimo nas informações trazidas pelo juízo de origem, O paciente atualmente cumpre pena em regime fechado, referente a 03 execuções que possui a cumprir, com término de penas previsto para 28/02/2043. Quanto ao objeto do presente writ informo que o cálculo de penas foi devidamente elaborado considerando, como início de cumprimento de pena, a data de 04/10/2021, dia imediatamente posterior ao término da Execução Física n. 1072-773, a qual encontra-se extinta. O cálculo foi assim realizado no sentido de alinhar os procedimentos adotados neste Departamento com aqueles já em prática noutras Unidades Regionais, de acordo com orientação transmitida pela Diretoria do DEEX durante visita realizada a este DEECRIM. Procedimento esse que é para considerar apenas as informações lançadas no histórico de partes para o processo de modo que o cálculo seja emitido automaticamente pelo SAJ, sendo irregular a utilização de dados ou lançamento de informações alheios aos processos. Por oportuno, informo que o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário será alcançado somente em 26/06/2024 e para o livramento condicional em 17/12/2031. Por fim, convém informar que de dezembro/2021 até a presente data (período em que as VE Cs de Araçatuba passaram a migrar seus processos físicos e a redistribuir a grande maioria deles a esta Unidade Regional do DEECRIM da 2ª RAJ), o acervo de processos de execução criminal em andamento neste aumentou aproximadamente 85,9%.



    A decisão que indeferiu a retificação do cálculo de penas do paciente veio assim fundamentada (fl. 660 dos autos de origem):



    Com relação ao sentenciado UENDERSON ARJONAS FERNANDES, CPF: 226.404.348-29, MT: 601164-7, RG: 40634818, RJI: 181092746-87, recolhido no(a)Penitenciária "Nestor Canoa" - Mirandópolis I, o cálculo foi devidamente elaborado, pois foi elaborado considerando 04/10/2021 como data de início de cumprimento de pena, tendo em vista que o período de 01/05/2018 a 03/10/2021 foi utilizado como tempo de pena cumprido na execução física extinta nº 1072.773., e, desta forma, quanto à decisão impugnada, não há motivos para retratação. As peças processuais eventualmente mencionadas na presente decisão deverão ser acessadas pelo estabelecimento prisional para complemento da presente intimação (...) negritei.



    Depreende-se dos autos de origem que o paciente, reincidente, cumpre uma pena total de 22 anos, 04 meses e 28 dias, pela prática de diversos roubos majorados em concurso com os crimes de receptação, cárcere privado e associação criminosa.



    A data de término da pena está prevista para 28/02/2043 (cf. cálculos de fls. 641/643 do PEC 0001396-37.2023.8.26.0509, acostados às fls. 29/31 dos autos).



    Conforme narrado pelo impetrante, o sentenciado cumpria pena em regime aberto, no PEC físico nº 1.072.773, quando foi preso em flagrante em 01/05/2018, pela prática dos roubos majorados que deram ensejo a atual execução criminal.



    No entanto, com base nas informações trazidas pelo próprio peticionante, não era mesmo caso de unificação das penas, porque, embora os novos delitos tenham sito praticados em 01/05/2018, o trânsito em julgado da condenação apenas se deu em 09/08/2022 (cf. cálculos acostados às fls. 17/31), portanto, após a extinção do PEC físico anterior.



    Com efeito, verifica-se que houve a extinção das penas somadas no PEC físico nº 1.072.773 em razão do término de seu cumprimento em 03/10/2021, conforme certidão cartorária e decisão judicial acostadas às fls. 14/16, com expedição de alvará de soltura.



    Embora o paciente, preso em 01/05/2018, tenha sido mantido no cárcere em razão da decretação da prisão preventiva no processo crime referente ao último flagrante (autos 0003701-77.2018.8.26.0635), fato é que não houve continuidade de penas, vez que a condenação referente ao novo PEC somente transitou em julgado em 09/08/2022, após a extinção da pena anterior.



    Incabível, portanto, a unificação nos termos do artigo 111, parágrafo único, da LEP, que é expresso ao dispor que “sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”. (Grifei.)



    Extrai-se dos autos que a pena anteriormente imposta ao agravante foi extinta pelo integral cumprimento em 3/10/2021 e a nova sentença condenatória foi proferida apenas em 4/8/2022. Dessa forma, embora a prisão cautelar (1º/5/2018) tenha ocorrido antes da extinção da primeira execução, vê-se que o título executório foi exarado depois, inviabilizando, assim, a unificação de penas que manteria como data-base a última prisão para fins de progressão.



    No contexto, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes em situações análogas:



    [...]



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 2-5 — grifei).



    Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), “[q]uando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”



    O parágrafo único do referido dispositivo, por sua vez, dispõe que “[s]obrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”



    Isso significa que as execuções penais são autônomas, e a unificação das penas supervenientes somente ocorrerá quando não houver a interrupção da execução anterior em razão de seu integral cumprimento.



    Ademais, à luz do art. 105 da mesma Lei, a expedição da guia de recolhimento para início da execução somente ocorre após o trânsito em julgado da condenação, jamais antes desse marco processual.



    Verifica-se, portanto, que a unificação das penas deve observar o disposto nos arts. 105 e 111 da Lei de Execução Penal, sendo medida cabível apenas quando coexistirem condenações com execuções em curso, não havendo que se falar em unificação após o cumprimento integral de uma delas. Assim, respeitado o trânsito em julgado das decisões condenatórias e a autonomia das execuções penais, a fixação do regime de cumprimento deve decorrer do somatório ou da unificação das penas apenas nos casos expressamente previstos na legislação, em estrita observância ao princípio da legalidade e à individualização da pena.



    Com essa orientação, cito o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, ”quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”. Se o instituto em questão pressupõe a execução de pena de mais de um crime, não há falar em constrangimento ilegal o indeferimento da “a unificação pretendida, pois a primeira execução se findou antes do início da segunda”.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 228.581 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/7/2023 - grifei).



    No caso, conforme consignado pelas instâncias antecedentes, “a pena anteriormente imposta ao agravante foi extinta pelo integral cumprimento em 3/10/2021 e a nova sentença condenatória foi proferida apenas em 4/8/2022. Dessa forma, embora a prisão cautelar (1º/5/2018) tenha ocorrido antes da extinção da primeira execução, vê-se que o título executório foi exarado depois, inviabilizando, assim, a unificação de penas que manteria como data-base a última prisão para fins de progressão”.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator